Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-88.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001624-88.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), CLEUDIANE DE ALMEIDA - CPF: 050.659.061-57 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. A. T. (RECORRIDO), CLEUDIANE DE ALMEIDA - CPF: 050.659.061-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE DE MENOR – PARALISIA CEREBRAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOTAS ORTOPÉDICAS – COMPROVAÇÃO MÉDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO DA FILA DO SUS – DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, respeitando o direto de primazia de atendimento às crianças.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de bota ortopédica à criança, vítima de paralisia infantil, com recomendação médica, constitui responsabilidade imposta pela Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sorriso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem botas ortopédicas (órteses tipo AFO para pés equino varo), conforme necessita a infante ANNA JÚLIA DE ALMEIDA TORRES, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, para o restabelecimento da saúde, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente a fim de compelir ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso a disponibilizar botas ortopédicas (órteses tipo APO para pés equino varo), conforme necessita a infante Anna Julia de Almeida Torres, no prazo de 15 (quinze) dias, Contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento da saúde, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

O Município de Sorriso, nas razões do recurso, alegou que a sentença deve ser reformada porque não foram comprovados os 03 (três) elementos essenciais para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público. Alegou que a obrigação imposta acarreta a negativa de atendimento a outro paciente.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O representante do Ministério Público, que atua nesta Turma Recursal, ratificou o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que a parte promovida, o Município ora Recorrente, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, seja compelida a fornecer bota ortopédica à parte promovente, criança assistida pela Defensoria Pública, cuja pretensão fora julgada procedente.

O Município de Sorriso se insurge alegando que
não foram comprovados os 03 (três) elementos essenciais para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos mencionados estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento.

A judicialização da presente demanda tem por fundamento a negativa do Poder Público em oferecer o tratamento adequado. No caso, a criança foi diagnosticada com “Paralisia infantil, c/ dificuldades p/ deambular e presença de deformidade nos pés (bilateral) – pé equino varo bilateral”, CID G80.8+ Q66. Em razão disso, o médico pediatra prescreveu o uso de botas ortopédicas para auxílio dos movimentos, com vista a garantir qualidade de vida e evitar piora no quadro clínico da infante.

O requisito da urgência, igualmente, está devidamente preenchido, pois observa-se do receituário médico, confeccionado por médico credenciado pelo SUS (ID. 3456333), a devida comprovação da necessidade do acessório para a saúde e qualidade de vida da criança.

Ademais, o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência da parte Recorrida mostra-se descabido, haja vista que a criança é assistida pela Defensoria Pública, situação que presume a situação exigida. Aliás, é requisito inerente à atuação da Defensoria Pública que patrocine a defesa de hipossuficientes.

À vista disso, ao contrário do sustentado em recurso, restam devidamente comprovados nos autos os requisitos que foram apontados como inexistentes, se tratando de mera insurgência tendente a furtar-se de sua responsabilidade constitucional de promover a saúde.

Em que pese os termos do recurso, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020